Tribunal: TJMT
Processo: 0001405-73.2016.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO JUDICIAL MOTIVADO EM ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS – DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS QUESTÕES E TESES DEDUZIDAS EM JUÍZO PELAS PARTES – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: 2.1 – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – ARMA DESMUNICIADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, DE MERA CONDUTA E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A EFICIÊNCIA DAS ARMAS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TIPICIDADE RECONHECIDA – 2.2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – CRIME CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – ILICITUDE RECONHECIDA – 2.3. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 24, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ESTADO DE NECESSIDADE – 2.4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE FOI UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 3. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Preliminar
1.1. Não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, suscitada pelo apelante, porquanto se extrai que o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art. 381, III, do Código de Processo Penal e art.93, IX, da Constituição Federal), indicando claramente os dispositivos legais a que subsumiu a conduta do acusado; e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas. Além do mais, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.
2. Mérito
2.1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.729.897/MT, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020). Aliás, acerca do tema, tem-se, também, o Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”
2.2. É descabido o reconhecimento de excludente de ilicitude, sob o argumento de que o apelante estaria agindo em estado de necessidade ao portar arma de fogo, por desenvolver atividade de pecuarista, porquanto para a configuração da aludida excludente de ilicitude, a lei exige que o perigo ao qual o acusado ou terceira pessoa se encontre submetida seja atual e diretamente vinculado a uma situação presente, sendo impossível o uso dessa justificante quando o agente estiver sob perigo incerto, passado ou ainda futuro.
2.3. Não estando configurado os elementos do estado de necessidade, não há que se falar na incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 24, § 2o, do Código Penal.
2.4. Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.
2.5. A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas
3. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001405-73.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELO MOREIRA BARBOSA - CPF: 987.453.441-91 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1.

PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO JUDICIAL MOTIVADO EM ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS – DESNECESSIDADE DE
REBATER TODAS AS QUESTÕES E TESES DEDUZIDAS EM JUÍZO PELAS PARTES – REJEIÇÃO –
2. MÉRITO:
2.1
–
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – ARMA DESMUNICIAD
A
S – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, DE MERA CONDUTA E PERMANENTE –
LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A EFICIÊNCIA DAS ARMAS
– BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TIPICIDADE RECONHECIDA – 2.2.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO
–
DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS
NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 –
CRIME CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
– ILICITUDE RECONHECIDA –
2.3
.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 24, § 2o, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ESTADO DE NECESSIDADE –
2.4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE –

INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE FOI UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
2.5.

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO

–
3. PRELIMINAR REJEITADA.
NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Preliminar

1.1.
N
ão há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória,
suscitada pelo apelante,
porquanto se extrai que o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art. 381, III, do
Código de
P
rocesso
P
enal
e art.93, IX, da C
onstituição
F
ederal
), indicando claramente os
dispositivos

legais
a que subsumiu a conduta do acusado
;
e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas. Além do mais,
para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

2. Mérito

2.1.
N
a esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social
,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.”

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.729.897/MT, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020). Aliás, acerca do tema, tem-se
, também, o
Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

2.2.
É descabido o reconhecimento de excludente de

ilicitude, sob o argumento de que o
apelante
estaria agindo
em
estado de necessidade
ao portar arma de fogo
, por desenvolver atividade de
pecuarista
, porquanto
para a configuração da
aludida excludente
de ilicitude, a lei exige que o
perigo

ao qual o acusado ou terceira pessoa se encontre submetida seja atual e diretamente vinculado a uma situação present
e, sendo
impossível o uso dessa

justificante
quando o agente estiver sob perigo incerto, passado ou ainda futuro.

2.3. Não estando configurado os elementos do estado de necessidade, não há que se falar
na
incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 24, § 2o
,
do Código Penal.

2.4.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

2.5.
A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas

3.
Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Angelo
Moreira Barbosa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco

que,
n
a ação penal n.
0001405-73.2016.8.11.0052
, conden
ando
-o
,
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
art. 14 da Lei n. 10.826/03,
à
pena
de 2 (dois) anos
e 3 (três) meses
de reclu
são, em
regime
aberto
,
e
1
1
(
onze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; impondo-se registrar que a pena privativa de liberdade foi substituída por
1 (uma)
restritiva de direito
s
, consistente em prestação pecuniária,
a ser
fixada

pelo
juízo
das
execuções penais
.

O apelante
, na peça recursal que se encontra no ID
157394687
,
suscita, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença
condenatória
por ausência de fundamentação, sob o argumento de que
o
sentenciante não enfrentou todas as teses arguidas
por sua
defesa.
E,
n
o
mérito, postula a sua absolvição, (
ii
) por atipicidade, haja vista a ausência de tipicidade material da conduta, (
iii
)
e pelo reconhecimento da
excludente de ilicitude
do
estado de necessidade
,
em razão de seu trabalho de pecuarista;
e,
subsidiariamente, requer (
iv
) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (v) a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 24, § 2o, do Código Penal.
Por fim,
prequestiona
toda matéria discutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
157394691
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê ao ID
163010656
, opin
a
pelo parcial provimento do
verte

recurso
, a fim de que seja reconhecid
a
a atenuante da confissão espontânea
do apelante
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença
condenatória
por ausência de fundamentação
.

O apelante suscita
, pre
liminar
mente, a
nulidade da sentença
condenatória
, ao argumento de que o

magistrado não observou o
s comando s normativo s contido s no s

art
s
.
315, §2o, III e IV, 381, III,
e 564
, IV e V,
do Código de Processo Penal,
violando o dever de fundamentação da
sentença
,
haja vista que não enfrentou todas as teses defensivas arguidas nas alegações finais.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto, o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art.381, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e art.93,IX, da C
onstituição
F
ederal
), indicando claramente
dispositivos legais a
que subsumiu a conduta do

apelante
;
e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos
preconizados
no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos
,
como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo
magistrado
foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Portanto, a conclusão
a que chegou o prolator da
sentença condenatória, embora contrária aos interesses do

apelante
, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, eventuais omissões verificadas na sentença
condenatória
devem ser atacadas primeiramente por meio de embargos de declaração, sendo certo que a ausência de oposição do referido recurso pressupõe a inexistência de omissão capa
z de macular
o ato decisório
.

Ante o exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada
ao ID
157394652
, p.

1-4
, narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 032/2016 (Apolo 41071) que, no dia 04 de julho de 2016, por volta das 14h40min, na rodovia MT-170, no município de Rio Branco/MT, o denunciado, com consciência e vontade, transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso restrito, consistente em 01 (um) arma de fogo, tipo carabina, calibre .38 SPL 357 MAGNUM, marca Rossi, no K048537, 01 (um) arma de fogo, tipo carabina de pressão, marca BAM, modelo AR+B3-3, calibre 5.5, bem como 04 (quatro) munições, calibre .38, intactas, sendo uma da marca
Wincheter
e as restantes da marca CBC, ambas sem possuir autorização e em desacordo com a
determinação legal e regulamentar, cf. art. 16, inciso IV e art. 17, inciso I, todos do Decreto n. 3.665, de 20/11/2000, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 02 e Laudo Pericial de fls. 46/49.”

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e local acima narrados, Policiais Militares abordaram o veículo I/Toyota Hilux 2CDL, DX, ano 2004, cor branca, o qual era conduzido pelo acusado e como carona Luiz Augusto de Campos Farina, cf. termos de declaração de fls. 04/05.

Ato contínuo, durante revista veicular, os Agentes da lei encontraram no banco traseiro do veículo 01 (uma) arma de fogo, tipo carabina, calibre .38 SPL 357 MAGNUM, marca Rossi, no K048537, 01 (um) arma de fogo, tipo carabina de pressão, marca BAM, modelo AR+B3-3, calibre 5.5, bem como 04 (quatro) munições, calibre .38, intactas, sendo uma da marca
Wincheter
e as restantes da marca CBC, cuja propriedade foi assumida pelo denunciado, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 06.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia, o
nde foi lavrado o APF de fl. 02.

Interrogado, o denunciado assumiu a autoria, aduzindo que adquiriu as armas e munições há mais de 10 (dez) anos e que a arma está com o registro atrasado desde 23/04/2013, bem como não possuía o porte desta. Além disso, afirmou que o carona LUIZ não sabia que estava
armado (fls. 10/10-v e 13).

Após, o acusado foi posto em liberdade, mediante pagamento de fiança (fls. 16/17).

A arma de fogo e as munições foram apreendidas (fls. 09) e devidamente periciadas, cujo laudo foi acostado às fls. 46/49, atestando serem eficientes.”

[
...
]

A materialidade e a autoria do delito estão evidenciadas nestes autos, não havendo irresignação com relação a essas temáticas, destacando, nesse particular, que dentre as provas acostadas nestes autos que foram utilizadas pelo sentenciante para fundamentar a condenação
do apelante
, estão o
laudo pericial que confirma

a
eficiência das armas apreendidas (ID
157394652
, p.
64/71
) e o fato de que
ele
confessou em juízo que
transportava,

no banco de passageiro do veículo,
os citados artefatos bélicos quando foi abordado em via pública por policiais.

Conforme se infere do relatório, o

apelante
almeja ver reconhecida a atipicidade de sua conduta, com base no entendimento jurídico de
que a
s
arma
s
de fogo apreendida
s

estava
m

desmuniciada
s
, impossibilitando o pronto uso do
s
artefato
s
, daí por que, na sua concepção, a
sua
ação não gerou risco algum aos bens jurídicos tutelados pela norma penal.

Entretanto, essa tese não merece prosperar, na medida em que as circunstâncias apontadas
pelo apelante

não afastam, por si só, a tipicidade material da conduta atribuída
a sua pessoa
, pois, como é cediço, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que sejam perpetrados de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de armas de fogo e munições sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

Anote-se também,
na mesma senda
, que o delito imputado ao apelante é de
mera conduta
, uma vez que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade; de
perigo abstrato
, porque não necessita do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando, apenas, a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos bélicos, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de portar ilegalmente armas de fogo e munições acarreta perigo a segurança pública e a paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
, porque sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é pego portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) as armas, acessórios ou munições, daí por que a ofensividade concreta da conduta para sua tipificação é irrelevante.

Logo, é imperioso reconhecer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados nos parágrafos anteriores, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram o delito analisado no
presente recurso
.

Além disso, não se pode olvidar,
em relação a temática,
que
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração
do crime, a norma legal
exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que as armas de fogo estejam, ou não, municiadas, montadas ou ao alcance das mãos; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a
tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que a incriminação do
apelante
malfere o postulado da intervenção mínima.

Aliás, o entendimento acima externado é pacífico do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se denota do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (
AgRg
no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
05/04/2019.)

2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.

3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28
.
9
.
2021
e publicado no
DJe
de 4
.10.
2021)
Destacamos

No mesmo norte é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, tal como se
depreende
do julgado abaixo resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DO RÉU ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO A PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO, ALIADA AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DO LAUDO PERICIAL
– RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DO RÉU RODRIGO
RODRIGO
FERREIRA DE AMORIM: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – PEDIDO EM COMUM: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE – ARTEFATOS APREENDIDOS NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato
.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido outra alternativa senão a prática do injusto, o que não se verificou no caso dos autos.

Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles aos ocupantes do automóvel, bem como o transporte das armas de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

(TJMT, N.U 0011162-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em
16.03.2021
e p
ublicado no DJE
de
20.
03
.
2021).
Destacamos

A matéria tanto se pacificou neste Tribunal
de Justiça
, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 37, vazado nos seguintes
termos:

“
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.
”

Sendo assim
, vê-se que a conduta imputada ao apelante se subsome, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, motivo pelo qual não se pode cogitar em sua atipicidade
material.

Por outro
viés
, é imperioso registrar
que as
afirmações
do
apelante
,
segundo as quais

ele
portava
a
arma
de fogo
apreendida
para
a
defesa
de sua propriedade
, em virtude do trabalho de
pecuarista
desenvolvido por ele
, não têm o condão de elidir a condenação que lhe foi imposta, pois,
é de trivial sabença,
que ta
l
argumento não caracteriza

excludente de
culpabilidade
,

por inexigibilidade de conduta diversa
, ta
mpouco de ilicitude concernente
ao
estado de necessidade
, prevista
no
s art
. 24 do Código Penal.

Com efeito, n
o que diz respeito à matéria
, a doutrina considera
“
[
...
]
em estado de necessidade quem pratica ato para se salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”

(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11
a
ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 320).

Por óbvio, a
citada
excludente de ilicitude
não acoberta
o
po
rte
de ar
ma de fogo
de uso permitido
por cidadão comum
, sem autorização legal
,
para sua
própria

segurança
, como alega o
apelante
,
que
foi flagrado portando um
a carabina

calibre
38
e carabina de pressão
,
calibri
5.5
,

com 4 (quatro) munições
calibre .38

intactas, quando foi abordado
por agentes policiais em busca veicular de rotina, ocasião em que foi flagrado com os
ditos
instrumentos bélicos, os quais estavam no banco de trás do automóvel.

Acerca do tema,
não
se pode olvidar
, também,
q
ue p
ara a configuração
da excludente de ilicitude acima mencionada
,
a lei exige
que o
perigo
ao qual o acusado ou terceira pessoa se encontre submetida seja atual e diretamente vinculado a uma situação presente.
Dessa
maneira
,
é impossível o uso dessa excludente quando o
agente ou outra pessoa estiver sob perigo incerto, passado ou ainda futuro
, tal como entendeu
e
sta
Corte de Justiça
,
no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTADO DE NECESSIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PERIGO ATUAL IMINENTE – NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO JUSTIFICA – ARESTOS DO TJMT, TJPR, TJSP E TJMG– RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade e que não podia por outro modo ser evitado, por serem “condições essenciais ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.” (TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021). Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal (TJPR, AO no 1742427-6
).

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Absolvição com base no estado de necessidade. Improcedência. No caso dos autos, está ausente o perigo atual apto a configurar referida excludente de ilicitude. Situação de risco hipotético não pode ensejar o reconhecimento do estado de necessidade.” (TJSP, AP N.U 0000866-81.2016.8.26.0540)

“O fato de residir em área rural não constitui causa de eventual tolerância ou indiferença na repressão do delito [...] da Lei 10.826/03, não devendo ser utilizada para se considerar lícita a conduta de possuir, portar ou deter arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. Não se olvida que em muitas regiões rurais é comum a propriedade de armas, mas tal fato não isenta o proprietário do artefato de adquiri-lo de forma lícita.”, (TJMG
- Apelação

Criminal 1.0012.13.003092
-2/001
).
(N.U 0001789-16.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16.05.2023
e

p
ublicado no DJE
de
23.05.2023)

Destacamos

Por conseguinte, n
ão estando presente
s
os elementos para o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade,
não
prospera o pedido
subsidiário
de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 24
,

§ 2a, do C
ódigo
P
enal
, haja vista que o apelante não estava submetido a

perigo
diretamente vinculado a uma situação presente
, como pode ser inferido no acórdão deste
Tribunal de Justiça
, a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 24, §2o, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Para reconhecimento do estado de necessidade, não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita alternativa, a não ser a prática do injusto
.

2 - O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

3 -
Não há falar em aplicação do disposto no art. 24, §2o, do CP, uma vez que não restou caracterizada a excludente do estado de necessidade
.

(N.U 0003088-04.2016.8.11.0002, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em
04.07.2017
e p
ublicado no DJE
de
14.
07
.
2017)

Destacamos

Por derradeiro, n
o que tange
ao pleito visando ao reconhecimento da confissão espontânea, é forçoso reconhecer que que não agiu como costumeiro acerto o juízo de primeiro grau, ao deixar de reconhecer a referida atenuante em favor do
apelante
, pois,
a
sua confissão serviu de embasamento ao édito condenatório, uma vez que seu prolator afirmou que “
ANGELO MOREIRA BARBOSA,
assumiu a propriedade das armas e munições, apresentando um registro vencido em relação à carabina calibre .38
”
, razão pela qual faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A
propósito,
s
obre essa temática, a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça determina que
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”
, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, motivo pelo qual o apelante faz jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Angelo
Moreira Barbosa
, da seguinte forma:

Na primeira fase,

atento às diretrizes preconizadas no art. 59 e 68 do Código Penal,
tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade do apelante
,
mantenho a pena basilar fixada em
2
(
dois
) ano
s e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa,
em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) razão pela qual fixo a pena intermediária em
2 (dois) anos
de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
,
somente não viabilizando a transposição da pena aquém do mínimo legal por conta do princípio da legalidade e do enunciado sumular n. 231doSuperiorTribunal de Justiça.

No respeit
ante
ao regime de cumprimento da pena,
mantenho
o inicial aberto; bem como a
substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
s
, nos termos do art. 44, §2o
,
do Código Penal, conforme
consta
na sentença condenatória.

No que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Angelo
Moreira Barbosa
,
a fim de
readequar a sua pena final para

2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituindo a pena privativa por uma restritiva de direito
s
, consistente em prestação pecuniária, a ser fixada pelo juízo das execuções penais,
mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023